Tribunal: TCU
Processo: 021.884/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato de alteração de aposentadoria emitido pela Fundação Nacional de Saúde, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar registro ao ato de alteração de concessão de aposentadoria a Maria de Lourdes da Silva Damazio; 9.2. determinar à Fundação Nacional de Saúde que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote as seguintes providências: 9.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária, comunicando ao TCU as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RITCU, 8o, caput , da Resolução-TCU 353/2023 e 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018. 9.3. esclarecer à entidade de origem que novo ato de concessão de aposentadoria deverá ser emitido, cadastrado no sistema e-Pessoal -, livre da irregularidade verificada - e submetido ao crivo deste Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.